Tribunal: TCU
Processo: 043.796/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região em favor de Vera Lúcia do Nascimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Vera Lúcia do Nascimento (à Peça 3 sob o n.o 36951/2021), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos ou décimos" de função sob o valor de R$ 686,89 em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. promova o destaque da referida parcela como "quintos ou décimos de função pública", transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.